Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708690-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ROBERTH LICURGO SOUZA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor do agravado, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o agravante comprovar a constituição da mora, bem como indicar o nome dos fiéis depositários, sob pena de indeferimento da inicial. A decisão impugnada está anexada no ID n.o 69619091. Em suas razões recursais (ID n.o 69619090), o agravante sustenta que teria comprovado a mora do devedor fiduciante com as contraprestações avençadas e sua notificação extrajudicial, conforme documentos juntados aos autos principais, de modo que estariam preenchidos todos os requisitos necessários para a propositura da ação. Aduz que enviou a notificação e que a mesma não foi entregue pelo motivo de “ausente” por 03 (três) vezes, sendo que para a constituição do devedor em mora não é necessariamente o seu recebimento, nos termos do que restou estabelecido no julgamento do Tema 1132 do STJ. Ao final, colaciona julgados e pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para considerar válida a notificação extrajudicial acostada aos autos, deferindo a medida liminar de busca e apreensão pleiteada. Preparo regular (ID n.o 69654191). É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. In casu, apesar dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento, uma vez que é manifestamente inadmissível. O art. 1.015 do CPC trouxe o rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento. Com efeito, apenas as decisões interlocutórias elencadas no dispositivo legal supramencionado podem ser objeto de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, observando-se que, nos termos do § 1o, do art. 1.009, do CPC, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. A despeito de o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.696.396/MT, ter fixado a Tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018), na espécie não se verifica a urgência da medida pretendida pelo agravante, a qual poderia justificar a imediata análise da matéria. Verifica-se que o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda à inicial, para que o autor comprovasse a constituição da mora, bem como indicasse o nome dos fiéis depositários. A teor do que estabelece o art. 1.015 do CPC, verifica-se que não há a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, sendo certo que, apesar de o pronunciado judicial de ID n.o 69619091 ter sido nomeado como “decisão interlocutória”, não possui conteúdo decisório, mas somente de mero expediente, não havendo a possibilidade de causar prejuízo ao agravante. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial - DL 911/69. O despacho para juntada de comprovante da mora do devedor fiduciante, por carecer de conteúdo decisório, é irrecorrível (CPC 1.001). E ainda que de decisão se tratasse não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015.” (Acórdão 1693114, 07254437120228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1690646, 07321011420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Com destaques) Portanto, como o caso dos autos se trata de insurgência contra decisão que determina emenda da inicial para que o autor comprove o envio da notificação extrajudicial, bem como indique os nomes dos fiéis depositários, não há que se falar em admissão do presente recurso. Salienta-se que eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação pelo autor, ora agravante. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador